Tribunal: STJ
Processo: 5648308-57.2022.8.09.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713104 - GO
(2024/0293975-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ARI HONORATO BORGES
AGRAVANTE
: JOFFRE RODRIGUES HONORATO
AGRAVANTE
: MARIA FELISMINA CORDEIRO DE ARAUJO
AGRAVANTE
: ROBERTA RODRIGUES HONORATO
AGRAVANTE
: RODRIGO RODRIGUES HONORATO
ADVOGADO
: MARCELO CARMO GODINHO - GO022307
AGRAVADO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X
SA
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA RODRIGUEZ DONADIO - SP127344
MAURICE NAYEF MAROUN FILHO - SP229146
DIOGO OLIVEIRA - SP345244
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE
ATIVA DOS HERDEIROS E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou provimento,
mantendo a ilegitimidade ativa dos herdeiros e a perda superveniente do objeto,
com aplicação das Súmulas n. 83 e n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de embargos de terceiro que buscou a
anulação de atos de expropriação de bens rurícolas, abrangendo penhoras,
avaliação e arrematação, ou, subsidiariamente, a citação no processo executivo
para exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de
mérito, por ilegitimidade ativa dos herdeiros e falta de interesse processual.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconhecendo a
ilegitimidade ativa e a perda superveniente do objeto.
Documento eletrônico VDA54869092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 077fb491-af6c-47e7-9e6f-cc3af63bac85

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e decisão não fundamentada, com violação dos arts. 489, § 1o, IV e
VI, e 1.022, I e II, do CPC; (ii) saber se os herdeiros têm legitimidade ativa para o
ajuizamento da ação, à luz dos arts. 110 e 674, § 2o, I, do CPC e dos arts. 1.784 e
1.789 do CC, afastando-se a Súmula n. 83 do STJ; (iii) saber se há perda
superveniente do objeto e ausência de interesse processual, com a inaplicabilidade
da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal estadual apreciou de
modo claro e fundamentado as questões essenciais, afastando vícios aptos a anular
o acórdão.
7. Os herdeiros não têm legitimidade ativa para opor embargos de terceiro sobre
bens do acervo hereditário antes da partilha. Incide a Súmula n. 83 do STJ.
8. Houve decisão superveniente na execução anulando o leilão, com agravo de
instrumento próprio em curso, de modo que a revisão das conclusões demandaria
revolvimento fático-probatório. Incide a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Teses de julgamento
acórdão aprecia, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais (CPC,
§ 1o, IV e VI;
I e II). 2. Não se conhece do recurso especial
art. 489,
art. 1.022,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
(Súmula n. 83 do STJ). 3. O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso
especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, VI, 1.022, I, II, 110, 674,
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o, I, 485, VI, 1.013, § 2o; CC, arts. 1.784, 1.789
STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.541.889/MG,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
23/9/2024;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
REsp n. 1.743.886/RJ,
julgado em
STJ, Súmulas n. 83, 7
16/10/2023;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54869092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 077fb491-af6c-47e7-9e6f-cc3af63bac85

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 077fb491-af6c-47e7-9e6f-cc3af63bac85

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713104 - GO (2024
/0293975-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ARI HONORATO BORGES
AGRAVANTE
: JOFFRE RODRIGUES HONORATO
AGRAVANTE
: MARIA FELISMINA CORDEIRO DE ARAUJO
AGRAVANTE
: ROBERTA RODRIGUES HONORATO
AGRAVANTE
: RODRIGO RODRIGUES HONORATO
ADVOGADO
: MARCELO CARMO GODINHO - GO022307
AGRAVADO
: TRAVESSIA
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS X SA
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA RODRIGUEZ DONADIO - SP127344

MAURICE NAYEF MAROUN FILHO - SP229146

DIOGO OLIVEIRA - SP345244

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA
DOS HERDEIROS E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou provimento,
mantendo a ilegitimidade ativa dos herdeiros e a perda superveniente do objeto, com
aplicação das Súmulas n. 83 e n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de embargos de terceiro que buscou a anulação
de atos de expropriação de bens rurícolas, abrangendo penhoras, avaliação e
arrematação, ou, subsidiariamente, a citação no processo executivo para exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA53322907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:00
Código de Controle do Documento: 3231870c-119f-42f9-a3de-efdefa34bdbc

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de
mérito, por ilegitimidade ativa dos herdeiros e falta de interesse processual.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconhecendo a
ilegitimidade ativa e a perda superveniente do objeto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e decisão não fundamentada, com violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI,
e 1.022, I e II, do CPC; (ii) saber se os herdeiros têm legitimidade ativa para o
ajuizamento da ação, à luz dos arts. 110 e 674, § 2o, I, do CPC e dos arts. 1.784 e
1.789 do CC, afastando-se a Súmula n. 83 do STJ; (iii) saber se há perda
superveniente do objeto e ausência de interesse processual, com a inaplicabilidade da
Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal estadual apreciou de
modo claro e fundamentado as questões essenciais, afastando vícios aptos a anular o
acórdão.
7. Os herdeiros não têm legitimidade ativa para opor embargos de terceiro sobre
bens do acervo hereditário antes da partilha. Incide a Súmula n. 83 do STJ.
8. Houve decisão superveniente na execução anulando o leilão, com agravo de
instrumento próprio em curso, de modo que a revisão das conclusões demandaria
revolvimento fático-probatório. Incide a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Teses de julgamento
acórdão aprecia, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais (CPC,
§ 1o, IV e VI;
I e II). 2. Não se conhece do recurso especial
art. 489,
art. 1.022,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
(Súmula n. 83 do STJ). 3. O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso
especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, VI, 1.022, I, II, 110, 674, §
Dispositivos relevantes citados:
2o, I, 485, VI, 1.013, § 2o; CC, arts. 1.784, 1.789
STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.541.889/MG,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
23/9/2024;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
REsp n. 1.743.886/RJ,
julgado em
STJ, Súmulas n. 83, 7
16/10/2023;
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53322907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:00
Código de Controle do Documento: 3231870c-119f-42f9-a3de-efdefa34bdbc

Trata-se de agravo interno interposto por JOFFRE RODRIGUES
HONORATO e outros contra a decisão de fls. 597-606, que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
mantendo a conclusão de ilegitimidade ativa dos herdeiros para opor embargos de
terceiro e reconhecendo a perda superveniente do objeto, com aplicação dos óbices
da Súmula n. 83 do STJ e da Súmula n. 7 do STJ.
Alega que houve vícios na prestação jurisdicional, por obscuridade e
omissão, quanto à distinção entre herdeiros do “terceiro” e herdeiros do “executado”,
sustentando violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil (fls. 611-614).
Sustenta que os três primeiros agravantes, como sucessores do terceiro
OSMAR HONORATO BORGES, têm legitimidade ativa para opor embargos de
terceiro, nos termos do
c/c o
§ 2o, do Código de Processo Civil, e à
art. 110
art. 674,
luz do princípio da saisine (arts. 1.784 e 1.789 do Código Civil), apontando a
inaplicabilidade dos precedentes citados na decisão agravada e da Súmula n. 83 do
STJ (fls. 614-617).
Afirma que não há perda de objeto, porque o pedido nos embargos
compreende o desfazimento da penhora sobre quota-parte de condomínio rural, bem
divisível, com violação dos arts. 485, VI, e 1.013, § 2o, do Código de Processo Civil;
e que não incide a Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de matéria de direito, sem
necessidade de revolvimento probatório (fls. 617-619).
Requer o juízo de reconsideração para conhecer e prover o recurso
especial; ou, subsidiariamente, a submissão ao colegiado para o mesmo fim (fls. 619-
620).
Contrarrazões às fls. 625-635.
Documento eletrônico VDA53322907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:00
Código de Controle do Documento: 3231870c-119f-42f9-a3de-efdefa34bdbc

É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de embargos de terceiro em que a parte
autora pleiteou a anulação dos atos de expropriação de bens rurícolas, abrangendo
penhoras, avaliação e arrematação, por ausência de citação e cientificação dos atos,
ou, subsidiariamente, a sua citação no processo executivo para exercício do
contraditório e ampla defesa.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução
de mérito, por ilegitimidade ativa dos herdeiros e falta de interesse processual, com
honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A Corte
manteve integralmente a sentença, reconhecendo a
a quo
ilegitimidade ativa dos herdeiros e a perda superveniente do objeto, com majoração
dos honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou: a) negativa de
prestação jurisdicional e decisão não fundamentada (arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022,
I e II, do Código de Processo Civil) quanto à legitimidade e à perda de objeto; b)
violação dos arts. 110 e 674, § 2o, I, do Código de Processo Civil e dos arts. 1.784 e
1.789 do Código Civil, para reconhecer a legitimidade dos herdeiros; e c) ofensa aos
arts. 485, VI, e 1.013, § 2o, do Código de Processo Civil, para afastar a extinção sem
resolução de mérito e afirmar a existência de interesse processual.
Nas razões do agravo interno, sustenta que houve omissão e obscuridade
na decisão quanto à diferenciação entre herdeiros do terceiro e herdeiros do
executado; defende a legitimidade ativa dos três primeiros agravantes, com base no
c/c o
§ 2o, do Código de Processo Civil e nos arts. 1.784 e 1.789 do
art. 110
art. 674,
Documento eletrônico VDA53322907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:00
Código de Controle do Documento: 3231870c-119f-42f9-a3de-efdefa34bdbc

Código Civil; e afirma que não houve perda de objeto, nem se aplica a Súmula n. 7
do STJ, pois a controvérsia é jurídica e não demanda reexame de provas.
Conforme consta na decisão agravada, a alegada negativa de prestação
jurisdicional foi afastada, porque o Tribunal estadual examinou, de modo claro e
fundamentado, as questões delimitadoras da controvérsia: reconheceu a ilegitimidade
dos herdeiros para opor embargos de terceiro quando discutem bens do acervo
hereditário e apontou a perda de objeto do pedido de nulidade do leilão, ante decisão
superveniente na execução que anulou o ato expropriatório, inclusive com manejo de
agravo de instrumento próprio.
Assim, não obstante as alegações de omissão e obscuridade, não há como
afastar o entendimento já firmado, segundo o qual o órgão colegiado apreciou os
pontos relevantes e suficientes ao deslinde, inexistindo vícios aptos a anular o
acórdão.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à legitimidade ativa dos
herdeiros. A decisão agravada reafirmou que, aberta a sucessão, a herança se
transmite aos herdeiros (art. 1.784 do Código Civil), mas permanece indivisa até a
partilha; nesse período, a legitimidade para impugnar atos processuais recai sobre o
espólio, regularmente representado, não sobre os herdeiros em nome próprio. A
conclusão está alinhada à orientação deste Tribunal, razão pela qual incide a Súmula
n. 83 do STJ.
Nesse contexto, mantém-se o fundamento da decisão agravada, que afasta
a tese de legitimidade ativa dos três primeiros agravantes para embargos de terceiro
voltados a bens do acervo hereditário. Nesse sentido, os julgados já mencionados na
decisão agravada: AgInt no AREsp n. 2.571.740/RS; REsp n. 1.622.544/PE;
e ainda:
REsp n. 1.264.874/MA;

Documento eletrônico VDA53322907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:00
Código de Controle do Documento: 3231870c-119f-42f9-a3de-efdefa34bdbc

PROCESSUAL CIVL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, AJUIZADA PELOS HERDEIROS DO DE
CUJUS, EM NOME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE
EXCLUSIVA DO ESPÓLIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. "O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que cabe ao
inventariante responder em juízo, ativa e passivamente, pelo espólio.
Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha, tal
responsabilidade recai sobre o administrador provisório. Nesse contexto,
compreende-se que os herdeiros não detém legitimidade ad causam. Precedentes"
(AgInt no
Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES,
REsp 1.743.886/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
16/10/2023,
18/10/2023)
2. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.541.889/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
1/10/2024.

Quanto ao interesse processual e à alegada não incidência da Súmula n. 7
do STJ, o acórdão estadual registrou decisão superveniente na execução que anulou
o leilão, bem como a existência de agravo de instrumento em curso sobre a matéria
de fundo. A revisão desse quadro demandaria revolvimento do acervo fático-
probatório e inversão das conclusões das instâncias ordinárias, o que é vedado em
recurso especial.
Desse modo, deve ser preservada a aplicação da Súmula n. 7 do STJ
quanto à perda de objeto e à falta de interesse processual. Nesse sentido, os julgados
já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.028.902/RJ;
AREsp n. 1.010.409/SP.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.

Documento eletrônico VDA53322907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:00
Código de Controle do Documento: 3231870c-119f-42f9-a3de-efdefa34bdbc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.713.104 / GO
Número Registro: 2024/0293975-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
564830857 56483085720228090026
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARI HONORATO BORGES
AGRAVANTE : JOFFRE RODRIGUES HONORATO
AGRAVANTE : MARIA FELISMINA CORDEIRO DE ARAUJO
AGRAVANTE : ROBERTA RODRIGUES HONORATO
AGRAVANTE : RODRIGO RODRIGUES HONORATO
ADVOGADO
: MARCELO CARMO GODINHO - GO022307
AGRAVADO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X
SA
ADVOGADOS : CRISTINA MARIA RODRIGUEZ DONADIO - SP127344
MAURICE NAYEF MAROUN FILHO - SP229146
DIOGO OLIVEIRA - SP345244
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARI HONORATO BORGES
Documento eletrônico VDA54845087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:58:44
Código de Controle do Documento: 9aaebf93-0fb5-4e31-a509-a9795223309c

AGRAVANTE : JOFFRE RODRIGUES HONORATO
AGRAVANTE : MARIA FELISMINA CORDEIRO DE ARAUJO
AGRAVANTE : ROBERTA RODRIGUES HONORATO
AGRAVANTE : RODRIGO RODRIGUES HONORATO
ADVOGADO
: MARCELO CARMO GODINHO - GO022307
AGRAVADO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X
SA
ADVOGADOS : CRISTINA MARIA RODRIGUEZ DONADIO - SP127344
MAURICE NAYEF MAROUN FILHO - SP229146
DIOGO OLIVEIRA - SP345244
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:58:44
Código de Controle do Documento: 9aaebf93-0fb5-4e31-a509-a9795223309c